Tribunal: TJMT
Processo: 1062880-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062880-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO JOSE DOS SANTOS LARA - CPF: 545.185.711-34 (RECORRENTE), AGNALDO DE CASTILHO MOZER JUNIOR - CPF: 029.686.091-30 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1062880-88.2024.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA (
TIM S.A.
)
.

Recorrido(s):

JOAO JOSE DOS SANTOS LARA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DA INEFICIÊNCIA NA COBERTURA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA POR FIDELIDADE INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento a título de danos morais e determinando a rescisão do contrato da linha telefônica do autor sem imposição de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia apta a justificar a rescisão contratual sem multa; (ii) determinar se a falha no serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor a demonstração da regularidade da prestação do serviço, ônus do qual a operadora não se desincumbiu.

4.

O autor comprovou a falha na prestação do serviço, demonstrando a ineficiência da cobertura de sinal e a ausência de suporte administrativo para solução do problema, o que justifica a rescisão contratual sem multa por fidelidade.

5.

O dano moral está configurado diante da prestação inadequada do serviço essencial e da frustração da tentativa de solução administrativa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo (dano
in re ipsa
).

6.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado para os danos morais é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter compensatório e pedagógico.

7.

Adequação, de ofício, dos consectários legais, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, determinando-se que a correção monetária incida pelo IPCA desde o arbitramento e os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

1.

A multa contratual por fidelidade não pode ser exigida quando o descumprimento contratual se dá por falha do fornecedor na prestação do serviço.

2.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial e da frustração da tentativa de solução administrativa configura-se
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo.

3.

Os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou ajustados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1025843-61.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 15.07.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259839668, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso.

Ainda, determinou a
rescisão do contrato
referente à linha no (65) 98402-7772, sem imposição de qualquer multa contratual.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito
;

2)

Regularidade da cobrança de multa rescisória - Ausência de abusividade;

3)

Ausência de provas sobre culpa e nexo causal;

4)

Ausência de dano moral indenizável – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso concreto

o autor apresentou provas da falha no serviço prestado
, o que impossibilita a utilização pelo consumidor.

O autor comprovou ainda através de protocolos a tentativa de resolução administrativa
.

Dito isto, fica evidente que toda essa situação
ultrapassa os limites do mero aborrecimento
.

A ré não cumpriu com as suas obrigações definidas em contrato, já que

não possibilitou a cobertura de sinal, o que afasta a obrigação de pagamento de multa por quebra de fidelidade
.

A multa por fidelidade não é exigível quando o rompimento do contrato se dá em razão de falha na prestação de serviço
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque cabia à demandada comprovar que o serviço de telefonia foi devidamente prestado, bem como atestar que forneceu o devido suporte administrativo ao autor.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Em atenção ao contrato firmado entre as partes, o plano contratado previa os seguintes benefícios: ligações, pacote de internet, aplicativos inclusos, entre outros serviços (id. 259839663). No entanto, o autor logrou êxito em comprovar as falhas na prestação do serviço de internet da reclamada, visto que seu fornecimento era inoperante (ids. 259839650 e 259839667).

Ademais, observa-se que a demandada juntou aos autos telas sistêmicas em nome de terceiro alheio à lide (Kaytto Guilherme do Nascimento) para tentar comprovar a regular prestação do serviço,
sem se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTOCOLOS DE CALL CENTER. INDÍCIO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO DE
TELEFONIA
.
CLÁUSULA
DE
FIDALIDADE
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo,
os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente
. Os protocolos de atendimentos de call center servem como indício de que houve a solicitação do serviço, mas quando não há prova da efetiva prestação, caracteriza-se a conduta ilícita. 2.
A
cláusula
de fidelidade autoriza a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que o serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação
.
(...)

(TJMT – N.U 1025843-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (grifei)

Nesse contexto, os danos morais restaram caracterizados, visto que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que esta não cumpriu satisfatoriamente os serviços contratados. Além disso, o reclamante buscou uma solução administrativa junto à demandada, sem obter êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que os índices e o termo inicial de incidência fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Além disso,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de
relação contratual
, incidem desde a
citação
(CC, art. 405), enquanto a correção monetária incide desde o
arbitramento
(Súmula 362/STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
determinando, de ofício, que o dano moral seja
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025